Tribunal: TCU
Processo: 027.019/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 381/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de contas especial decorrente da má aplicação de recursos públicos federais geridos por meio do Pregão SES/GO 224/2005, constituída por força de determinação constante do item 9.2.3 do Acórdão 45/2008-TCU-Plenário . Considerando que, conforme apontado pela Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) na instrução de peça 273, foram juntados aos autos pela empresa Profarma Specialty S.A. comprovantes de recolhimentos de suas dívidas em solidariedade com os responsáveis Antônio Durval de Oliveira Borges, Cairo Alberto de Freitas e Fernando Passos Cupertino de Barros (peças 258, 259 e 260), acompanhados dos demonstrativos de débito (peças 267, 268 e 269), evidenciando que não há saldo devedor a pagar em relação aos débitos solidários a eles imputados pelos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1029/2015-TCU-Plenário ; Considerando que, ainda conforme a unidade técnica, a empresa Profarma Specialty S.A efetuou recolhimento a maior do débito nos valores de R$ 148,12, R$ 50,03 e R$ 525,64, referente aos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1029/2015-TCU-Plenário , respectivamente, pelo que poderá requerer a este Tribunal a devolução desses valores excedentes, conforme Portaria Conjunta Segecex/Segedam no 1, de 28/05/2014; Considerando a opinião da unidade instrutiva no sentido de que, uma vez comprovado o recolhimento integral das dívidas, devidamente corrigidas, impende conferir quitação aos responsáveis e, ainda, reconhecer crédito a favor de um dos responsáveis perante a Fazenda Pública Federal, correspondente aos recolhimentos efetuados a maior (peça 273); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 274); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: expedir quitação aos responsáveis Antônio Durval de Oliveira Borges (CPF XXX.347.401-XX), Cairo Alberto de Freitas (CPF XXX.542.981-XX), Fernando Passos Cupertino de Barros (CPF XXX.630.601-XX) e Profarma Specialty S.A. (CNPJ 81.887.838/0001-40), em relação aos débitos solidários a eles imputados pelos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1029/2015-TCU-Plenário , ante o seu recolhimento integral; reconhecer crédito perante a Fazenda Pública Federal, nos valores de R$ 148,12 (item 9.2.1), R$ 50,03 (item 9.2.2) e R$ 525,64 (item 9.2.3), na data de referência 17/06/2020, conforme demonstrativos de débito acostados às peças 267-269, orientando a responsável Profarma Specialty S.A. a requerer a devolução junto ao Fundo Nacional de Saúde-FNS, entidade para a qual foram efetuados os recolhimentos, apresentando cópia do acórdão que reconheceu o crédito a seu favor; e enviar cópia deste Acórdão, acompanhada de cópia da instrução de peça 273 aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 027.019/2010-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Durval de Oliveira Borges (XXX.347.401-XX); Cairo Alberto de Freitas (XXX.542.981-XX); Fernando Passos Cupertino de Barros (XXX.630.601-XX); Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21); Ml Operações Logísticas Ltda. (em Recuperação Judicial) em Recuperação Judicial (03.553.585/0001-65); Profarma Specialty S.A (81.887.838/0001-40) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucio Bernardes Roquette (016.016/OAB-GO) e outros, representando Profarma Specialty S.A; Lincoln Magalhaes da Rocha (24.089/OAB-DF) e outros, representando Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A.; Arthur Simas Pinheiro (48314/OAB-DF) e outros, representando Cairo Alberto de Freitas; Marcio Pacheco Magalhães (5795/OAB-GO), representando Fernando Passos Cupertino de Barros.